Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ. PRESCRITIBILIDADE.

1. O excelso STF, no julgamento do RE 669069, firmou tese no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, abrangendo todas as pretensões exercitáveis pela administração pública que não decorram de infrações de direito público, como as de natureza penal e as decorrentes de improbidade administrativa.

2. Ainda que demonstrada a afirmada má-fé do servidor no recebimento duplicado do auxílio alimentação, eis que sabia ou deveria saber da vedação legal de requerimento de pagamento do benefício quando já recebido de outra fonte pagadora, circunstância que viabiliza à administração pública invalidar o ato concessivo, não há que se cogitar da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento pelos danos causados ao erário.

3. Sendo evidente que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de cinco (05) anos de que dispunha a Administração Pública, ao tomar conhecimento do dano, de exercer a pretensão de sua reparação, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido por força do acolhimento da prejudicial.

4. Apelação não provida.